Tribunal: TJSP
Processo: 0094492-04.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094492-04.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ANAÍ TEODORO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO da Justiça Pública para o fim de, afastada a
absolvição sumária, determinar o prosseguimento do feito, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094492-04.2018.8.26.0050 -Voto no 15.876
2
VOTO no. 15.876
APELAÇÃO CRIMINAL no. 00094492-04.2018.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CRIMINAL
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
APELADA: ANAÍ TEODORO NUNES
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO.
Princípio
da
insignificância.
Descabimento.
Absolvição
sumária
afastada. Apelo provido, revisando-se a solução dada
em primeiro grau, de modo a se observar a
imprescindível persecutio criminis in judicio.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 71/72, cujo relatório
se adota, ANAÍ TEODORO NUNES, qualificada nos autos, foi absolvida
sumariamente da imputação atinente à prática de crime previsto no artigo
155, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 397, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre o Ministério Público (fls. 79), vindo
as razões do apelo a fls. 80/85. Sustenta que o valor dos bens subtraídos
não pode ser considerado irrisório, nem obstar a ação penal. Aduz, ainda,
não se verificar, na hipótese, a presença dos requisitos necessários à
aplicação do princípio da insignificância. Postula, destarte, o
prosseguimento do feito.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 89/98, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 109/113, no caso pelo provimento do apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar.
Conforme a imputação posta na denúncia, no dia 14 de
agosto de 2.018, ANAÍ TEODORO NUNES subtraiu três pacotes de café

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094492-04.2018.8.26.0050 -Voto no 15.876
3
“Pilão” e um xampu “Johnson's”, bens avaliados no total de R$ 48,73 e
pertencentes ao Supermercado Nações Unidas Ltda. (fls. 01/02).
No caso, a julgadora singular absolveu sumariamente a
apelada por entender atípica a conduta em razão da ausência de “lesão
significativa a bens jurídicos relevantes”.
Todavia, afigura-se no mínimo açodado se considerar
atípica como atípica a conduta com base no malfadado princípio da
insignificância, isso porque “A ausência ou pouquidade do valor econômico
será circunstância condizente à graduação da pena, como se vê do § 2o do
artigo em estudo, onde se atende ao valor econômico insignificante. Mas na
definição do crime, na cabeça do artigo, não se vê qualquer expressão que
nos indique só ser objeto do delito a coisa que tem valor pecuniário. Isso,
aliás, é de nossa tradição jurídica” (EDGARD MAGALHÃES NORONHA,
“Direito Penal”, 26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 442, pág. 219).
Noutras palavras, “Somente não se podem considerar
objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante (ex.: um alfinete,
um palito, uma flor vulgar)” (cf. NELSON HUNGRIA, “Comentários ao Penal
Código Penal”, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, no 4, pág. 23).
Realmente, inadmissível se classificar como ninharia a
lesão jurídica quando o bem subtraído represente uma utilidade
econômica ou um valor de uso para o seu proprietário, mesmo diante de
coisa de menor expressão pecuniária, pouco importando o
desaparecimento ou diminuição do prejuízo efetivo com a recuperação
parcial ou mesmo integral da res, evento verificado somente em face da
pronta intervenção de funcionários do estabelecimento comercial e
policiais militares.
“4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, o simples fato de os produtos subtraídos terem sido restituídos à
ofendida não justifica, por si só, a aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes” (STJ, HC 365071/RS, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA
PALHEIRO, julgado 11-10-2016).
“5. A devolução da res furtivae à vítima, por si só, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094492-04.2018.8.26.0050 -Voto no 15.876
4
suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, mormente se o
valor dos bens tem expressividade econômica” (STJ, HC 334013/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 17-11-2016, sem grifo no
original).
Não bastasse, o furto de bagatela constitui crime,
atuando o pequeno valor do objeto material somente na fixação da pena,
conforme remansosa jurisprudência (STF, 1a T., HC 96.003/MS, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 121, de 01/07/09; RSTJ, 53/345, 165/502 e
172/535; RT, 422/97, 425/362, 602/342, 703/351, 723/674, 738/645,
743/673, 746/622, 756/615, 768/597, 782/603, 815/591, 823/621 e
836/593; RJDTACrimSP, 4/99, 5/195, 9/101, 24/162, 27/66-131,
33/458, 45/165 e 57/67; JTACrimSP, 85/49, 86/394, 93/374 e 96/238).
Cumpre pontuar que o Excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do leading case sobre o tema, procurou definir os
matizes para aplicação do princípio em foco, já que inexistente previsão
legal.
De acordo com a orientação firmada pela Corte Suprema,
além do valor do bem subtraído, mostra-se igualmente indispensável a
análise acerca da periculosidade social da ação e de seu agente, bem como
do grau de reprovabilidade do comportamento ilícito (STF, Segunda
Turma, HC 84412/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJ 19-11-04).
Vale dizer, a inexpressividade econômica da lesão ao bem
jurídico não pode, por si só, ser invocada para a aplicação indiscriminada
do princípio, como verdadeiro beneplácito aos ladravazes que, diante de
tamanha impunidade, sentir-se-iam ainda mais motivados à prática
reiterada de crimes.
Destarte, a princípio, a excludente de ilicitude encontra
óbice na reprovabilidade social da conduta, mesmo porque não se pode
ignorar que infrações como a noticiada nos autos se “multiplicam”
diariamente em estabelecimentos comerciais do país, gerando prejuízo
milionário aos investidores, algo repassado aos consumidores finais, num
evidente prejuízo à economia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094492-04.2018.8.26.0050 -Voto no 15.876
5
Não por outro motivo, decidiu o Superior Tribunal de
Justiça que, “a despeito de a tentativa de furto ter recaído sobre bem cujo
valor correspondia a 8,84% (oito vírgula oitenta e quatro por cento) do valor
do salário mínimo à época do fato, tanto o primeiro quanto o segundo grau
de jurisdição refutaram a possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância, diante da reincidência e do fato de que o delito não fora
praticado em estado de necessidade, representando a conduta do réu
'verdadeira alternativa de sobrevivência, (...) inadmissível, ainda mais para
um cidadão de 40 anos de idade, saudável, residente em local onde há
sobra de oferta de trabalho lícito, bem como onde também há assistência
social capaz de suprir as necessidades básicas do cidadão - alimentação,
local para dormir e banhar-se'” (STJ, EREsp 1531049/RS, Relator Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
julgado
25-05-2016),
algo
evidenciado na hipótese pela subtração de itens supérfluos.
Outrossim,
“não
pode
a
conduta
imputada
ser
considerada um indiferente penal, pois a falta de repressão a tal
delinquência representaria estímulo ao cometimento de outros delitos, cuja
reiteração importaria desequilíbrio da ordem pública e da paz social.
Ademais, por certo a impunidade geraria a descrença na atividade
jurisdicional”
(TJESP,
Recurso
em
Sentido
Estrito
no.
0005657-36.2015.8.26.0635, Relator Desembargador AMARO THOMÉ,
julgado 28-07-2016).
Nesse passo, cabe destacar que a ré voltou a delinquir de
maneira semelhante contra outro supermercado (sendo, inclusive, citada
naquele outro processo quando estava na carceragem do Fórum, para ser
levada à audiência de custódia - fls. 65).
Como é sabido, “4. O criminoso contumaz, mesmo que
pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal
como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados
ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em
conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5.
O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094492-04.2018.8.26.0050 -Voto no 15.876
6
legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios
de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-
se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo
que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal”
(STF, HC 102088/RS, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, grifei).
Do mesmo modo, “o reconhecimento da insignificância
material da conduta [...] serviria muito mais como um deletério incentivo ao
cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada
mobilização do Poder Judiciário” (STF, HC 96202/RS, Relator Ministro
AYRES BRITTO).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO da Justiça Pública para o fim de, afastada a absolvição
sumária, determinar o prosseguimento do feito.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)